Tribunal: TJPA
Processo: 0809748-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809748-95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: STAR PARK SERVICE LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809748-95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
STAR PARK SERVICE LTDA-ME

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – POSSIBILIDADE – MORA COMPROVADA – REQUISITOS EXIGIDOS PELO DECRETO-LEI 911/1969 DEMONSTRADOS – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada ausência de comprovação da notificação extrajudicial e da mora da requerida/agravante e a impossibilidade de concessão da liminar de busca e apreensão.

2 – A
cerca da alegada não corresponderia aos débitos indicados na notificação extrajudicial, tem-se que o montante apontado na aludida notificação concerne aos valores das parcelas vencidas e vincendas, inexistindo, a priori, irregularidade na notificação.

3 – Quanto alegada inocorrência da mora, verifica-se que a própria empresa agravante assente que o pagamento das parcelas do acordo extrajudicial firmado com empresa parceira do banco, ora agravado, não fora adimplida integralmente no prazo pactuado, não havendo, assim, a alegada descaracterização da mora.

4 – Ademais, constatada a mora e comprovada a prévia
notificação extrajudicial, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/1969, para efeito de deferimento da busca e apreensão.

5 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809748-95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
STAR PARK SERVICE LTDA-ME

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
STAR PARK SERVICE LTDA-ME
inconformada com

decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4º Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, ajuizada contra si por
BANCO BRADESCO S/A
, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada na exordial.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo o pedido liminar de busca e apreensão dos veículos VW/24280, Cor: Branca, Ano/Modelo: 2018/2019, Placas: QEG-6707 e QEZ-8398, formulado pelo banco autor/agravado.

Inconformada, a requerida STAR PARK SERVICE LTDA-ME interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 2441618).

Alega que a instituição financeira agravada não teria comprovado a regularidade da notificação extrajudicial, visto que a notificação apresentada na origem não corresponderia aos débitos utilizados como parâmetro para instruir a ação.

Aduz que no dia 20/09/2019, através do aplicativo de conversa “Whatsapp” e de e-mail teria entabulou acordo extrajudicial com a empresa Kawasaki, parceira do banco, ora agravado, que estaria sendo cumprido regularmente.

Argumenta, ainda, que a preexistência de acordo extrajudicial descaracteriza a alegada mora do devedor, requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Pleiteia assim, liminarmente, pela sustação da liminar concedida e, em decisão definitiva pelo provimento do recurso para que seja revogada a liminar deferida na origem.

Juntou a agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura.

Em contrarrazões (ID. 2533711), argui o banco agravado não assistir a apelante em suas alegações, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Em decisão de ID. 7535424, a Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura se declarou suspeita por motivo de for íntimo.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

No ID. 7564872, declarei prejudicado o exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada ausência de comprovação da notificação extrajudicial e da mora da requerida/agravante e a impossibilidade de concessão da liminar de busca e apreensão.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que a instituição financeira agravada não teria comprovado a regularidade da notificação extrajudicial, visto que a notificação apresentada na origem não corresponderia aos débitos utilizados como parâmetro para instruir a ação; bem assim que no dia 20/09/2019, através do aplicativo de conversa “Whatsapp” e de e-mail teria entabulou acordo extrajudicial com a empresa Kawasaki, parceira do banco, ora agravado, que estaria sendo cumprido regularmente.

Da Liminar de Busca e Apreensão

A questão em análise deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela Provisória de Urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na lição do processualista

Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela
. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

Analisados os autos, verifica-se que o pedido de cassação da decisão primeva que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, se funda em dois argumentos principais, quais sejam, que a notificação apresentada na origem não corresponderia aos débitos utilizados como parâmetro para instruir a ação, bem como que a existência de prévio acordo firmado com empresa parceira do banco, ora agravado, impossibilitaria a caracterização da mora.

Pois bem, acerca da alegada não correspondência dos débitos indicados na notificação extrajudicial em relação aos valores elencados na exordial, tem-se que o montante apontado na notificação concerne ao montante das parcelas vencidas e vincendas, inexistindo,
a priori
, irregularidade na referida notificação.

Outrossim, quanto a inocorrência da mora, verifica-se que a própria empresa agravante assente que o pagamento das parcelas do acordo extrajudicial firmado com a empresa parceira do banco, ora agravado, não fora adimplida integralmente no prazo pactuado, não havendo, assim, a alegada descaracterização da mora.

Ademais, constatada a mora e comprovada a prévia
notificação extrajudicial, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/1969, para efeito de deferimento da busca e apreensão.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APRECIAÇÃO POSTERGADA - DECISÃO AGRAVÁVEL - INDEFERIMENTO TÁCITO DECRETO-LEI 911/69 - LIMINAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - CONFIGURAÇÃO DA MORA - DEFERIMENTO. [...] O encaminhamento de notificação extrajudicial, entregue no endereço constante do contrato, é suficiente à comprovação da mora. Constatada a mora, enseja-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do financiamento, nos termos do art. 2º e 3º, do Decreto nº 911/69.

(TJ-MG - AI: 10000212353841001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - LIMINAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - DEFERIMENTO. O encaminhamento de notificação extrajudicial, entregue no endereço constante do contrato, é suficiente à comprovação da mora. Constatada a mora, enseja-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do financiamento.
O questionamento acerca dos valores e condições pactuados, mesmo com finco na teoria da imprevisão, em razão da pandemia do novo Coronavírus, deve ser realizado por meio próprio, sendo certo que nem a propositura de ação revisional inibe a configuração da mora.

(TJ-MG - AI: 10000204745830001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO EM SINTONIA COM OS §§ 2.º A 4.º DO ART. 3.º DO DECRETO N.º 911/69 (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 10.931/2004). ARGUMENTOS DEFENSIVOS QUE DEVEM SER COMPROVADOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 59, DESTE TRIBUNAL. GRATUIDADE DEFERIDA NESTE RECURSO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, XXV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL) E SEM PREJUÍZO DO QUE VENHA A SER DECIDIDO PELO JUÍZO PRIMEVO. RECURSO NÃO PROVIDO, ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

(TJ-RJ - AI: 00310349020208190000, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020). (Grifei).

Desse modo, tem-se que nesse momento processual, restaram demonstrados os requeridos ensejadores da liminar de busca e apreensão pleiteada na origem, não havendo que se falar na concessão da decisão primeva que deferiu a medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/04/2022